Tribunal: TJPA
Processo: 0801470-08.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801470-08.2019.8.14.0000

REPRESENTANTE: VALE S.A.

AUTORIDADE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEITADA. AÇÕES INDIVIDUAIS QUE REPERCUTEM SOBRE DIREITOS INDIVIDUAIS DEVEM SER JULGADAS PELA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801470-08.2019.8.14.0000.

AGRAVANTE: VALE S/A.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 16301175.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
VALE S/A
, em face da decisão monocrática de ID Num 16301175 que deu negou provimento ao recurso da parte ré/agravante.

Na origem os autores/agravados alegam a existência de diversas ocupações consideradas “de risco”, localizadas na área de abrangência do BAIRRO KM-07 (ALZIRA MUTRAN) E FANTA (ARAGUAIA) em MARABÁ, em decorrência da duplicação da estrada de ferro Carajás (Parauapebas/PA – São Luís/MA) de responsabilidade da requerida a empresa Vale.

Informam que a documentação que instrui a inicial apontou um total de 200 (duzentas) famílias, em situação de risco, levando em consideração os Laudos da Defesa Civil e o perito da Defensoria, tendo como solução a retirada imediata dos moradores do local.

No tocante à responsabilidade da Vale ressaltam que a duplicação da Estrada de Ferro Carajás (Programa S11D) geraram problemas sociais para as populações locais.

Requer seja concedida tutela de evidência para que a requerida seja obrigada a fazer, no prazo improrrogável de 02 (dois) dias, a remoção das famílias citadas e outras que forem declinadas, para um hotel e/ou aluguel de casa, fixando-se multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos.

O juiz de piso concedeu a tutela provisória requerida, nos seguintes termos:

Diante do exposto, DEFIRO a tutela provisória e DETERMINO que a requerida promova no prazo máximo e improrrogável de 02 (dois) dias a remoção das famílias dos assistidos pela Defensoria Pública descritas na inicial:

1) Floriza Sandes de Brito, brasileira, casada, doméstica, portadora do RG 7.587.436 SSP/PA, CPF 033.545.092-01, Rua Guido Mutran Júnior n.417, Bairro Alzira Mutran, Cep 68500.000, Marabá/PA, telefone (94) 99217.4206 e 99283.1120; e seu marido Aldeci Jesus Alves dos Santos, brasileiro, casado, serralheiro, portador do RG 5508395 SSP/PA, CPF 983.563.482-34; 02 (dois) filhos: Itálo Lorran Santos de Brito e Lorrane Santos de Brito e está grávida.

2) Josina de Carvalho Franca, brasileira, convivente, auxiliar de serviços gerais, portadora do RG 3.997.789 SSP/PA, CPF 718.595.862-87, residente Rua Guido Mutran Júnior n.415, Bairro Alzira Mutran, Cep 68500.000, Marabá/PA, telefone (94) 99105.4600 e 99105.3111; e seu convivente Raimundo Nonato Alves dos Santos, brasileiro, convivente, auxiliar de serviços gerais, portador do RG 5884102 SSP/PA, CPF 003.526.742-96; e 02 filhas: Raiane Carvalho dos Santos e Fernanda Carvalho dos Santos.

3) Melquiza Carvalho dos Santos, brasileira, solteira, desempregada, CPF 068.446.602-35, Rua Guido Mutran Júnior n.414, Bairro Alzira Mutran, Cep 68500.000, Marabá/PA, sem telefone; sua filha recém-nascida (Declaração de Nascido Vivo, anexa); e seu conviente Luciano, para local seguro e com plenas condições de habitabilidade, o mais próximo possível do Km 07, salvaguardando a integridade física e a dignidade das famílias dos requerentes que atualmente residem com eles nas moradias interditadas.

Comino à parte requerida a pena de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao dia, na hipótese de transgressão à ordem judicial aqui estabelecida, a ser destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos.

Servirá a presente decisão como Mandado e dada a urgência autorizo PLANTÃO.

Executada a liminar, cite-se conforme requerido.

Designo audiência de conciliação, nos moldes do artigo 334 c/c 335, inciso I do CPC para o dia 04/06/2019 às 13:00 horas.

Intime-se o Ministério Público nos termos do artigo 178, caput, CPC c/c artigo 127 da CRFB/88 por envolver interesses sociais e direitos indisponíveis.

Intime-se a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.

Intime-se a Defensoria Pública.

Oficie-se ao Corpo de Bombeiros em caráter de urgência, para fins de atender qualquer tipo de acidente nos referidos imóveis caso haja chuvas fortes.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita uma vez representados pela Defensoria Pública.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se.

Marabá, 06 de Fevereiro de 2019.

MÁRCIO TEIXEIRA BITTENCOURT

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

Inconformada a ré interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO (id.4329572) alegando preliminarmente competência da Justiça Federal para julgar a presente ação e no mérito aduz inexistência de perigo de ruína das casas causado pela ferrovia, e que as moradias dos agravados não foram contempladas nos acordos de remoção, por estarem fora da área do projeto contempladas.

Aduz que não cometeu qualquer ilegalidade ou negligência quanto a remoção das famílias que residem nas proximidades, não havendo necessidade de a defensoria pública ingressar com a presente ação, pois o procedimento de mobilização para a retirada das famílias realmente contempladas já estava em andamento, antes mesmo da agravada ajuizar esta ação.

Por fim, requereu a reforma da decisão agravada, pois o prazo de 48 horas é extremamente exíguo para cumprir tal tarefa, e a multa por descumprimento dado pelo Magistrado para que haja a remoção das famílias que residem próximo a realização das obras, não é proporcional ou razoável para o cumprimento desta decisão, pois estará sujeita a pagar a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais diários por NÃO cumprimento da ordem judicial.

Distribuído o recurso para Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, este indeferiu o efeito suspensivo (id 3737195).

Sobreveio a decisão monocrática vergastada (ID Num 16301175), cuja ementa transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEITADA. AÇÕES INDIVIDUAIS QUE REPERCUTEM SOBRE DIREITOS INDIVIDUAIS DEVEM SER JULGADAS PELA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO.

Inconformado, a parte ré/agravante interpôs Agravo Interno de ID Num 16826915.

Aduz o cerceamento de defesa em razão da necessidade de apreciação da questão pelo órgão colegiado.

Sustenta a incompetência absoluta da justiça estadual em razão da intimação da ANTT.

Alega a ausência de fundamentação adequada da decisão monocrática e a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à decisão, haja vista a irreversibilidade dos efeitos desta.

Requer a reforma da decisão monocrática, com a cassação da tutela deferida.

Contrarrazões no ID Num 17892498.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

Da tutela antecipada deferida pelo juiz a quo

Ressalta-se, de início, que neste momento processual cabe a análise tão somente da validade do interlocutório proferido pelo magistrado na origem que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, em razão do que não se adentrará ao mérito da demanda submetida à análise do Juízo singular, o que apenas será possível com a posterior dilação probatória, o que não ocorreu até o presente momento.

Sobre os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, dispõe o art. 300, do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No AGRAVO DE INSTRUMENTO, a empresa Vale alegou preliminarmente competência da Justiça Federal para julgar a presente ação e no mérito aduz inexistência de perigo de ruína das casas causado pela ferrovia, e que as moradias dos agravados não foram contempladas nos acordos de remoção, por estarem fora da área do projeto contempladas.

Aduz que não cometeu qualquer ilegalidade ou negligência quanto a remoção das famílias que residem nas proximidades, não havendo necessidade de a defensoria pública ingressar com a presente ação, pois o procedimento de mobilização para a retirada das famílias contempladas já estava em andamento, antes mesmo da agravada ajuizar esta ação.

Por fim, requereu a reforma da decisão agravada, pois o prazo de 48 horas é extremamente exíguo para cumprir tal tarefa, e a multa por descumprimento dado pelo Magistrado para que haja a remoção das famílias que residem próximo a realização das obras, não é proporcional ou razoável para o cumprimento desta decisão, pois estará sujeita a pagar a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais diários por NÃO cumprimento da ordem judicial.

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

Quanto à competência da Justiça Federal, cumpre ressaltar que está prevista na Constituição Federal, que compete aos Juízes Federais, processar e julgar causas em que haja interesse da União, suas autarquias, fundações e empresas públicas federais:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Desta forma, mediante a leitura do dispositivo citado, é possível concluir que a competência da Justiça Federal é, geralmente,
ratione personae
, pela participação no processo, como parte ou interveniente, das pessoas jurídicas de direito público federais e empresas públicas federais (art. 109, I, da CF).

Assim, resta evidente que ações individuais que repercutem sobre direitos individuais devem ser julgadas pela Justiça Comum Estadual. Neste sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ESBULHO POSSESSÓRIO. INVASÃO A ASSENTAMENTO ESTABELECIDO EM TERRAS DE PROPRIEDADE DO INCRA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA AUTARQUIA FEDERAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Os delitos perpetrados não trouxeram lesão a bens, serviços ou interesses da União, excluindo-se, assim, a competência da Justiça Federal, teor do art. 109, IV da Constituição Federal.
2. No caso, verifica-se que a propriedade das terras, objeto do esbulho possessório, é do INCRA, autarquia federal, não tendo a conduta delitiva apresentado ameaça à titularidade da terra, que mesmo invadida, continuou sendo da referida autarquia, prejudicadas apenas as vítimas, que tiveram suas residências invadidas e de lá foram expulsas violentamente pelos réus.
3. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que, considerado inexistente o interesse do ente federal na causa, deve a Justiça estadual processar e julgar o feito, incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula nº 150/STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença , no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas".
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu - PR, suscitado.
(CC 121.150/PR, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 20/02/2013)

Por fim, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado no sentido de que uma vez declinada a competência para a Justiça Federal ou demonstrado interesse de uma das pessoas listadas no art. 109, I da Constituição Federal na lide, não cabe à Justiça comum decidir acerca da existência do interesse, mas sim à própria Justiça Federal:

Súmula 150 STJ: Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo, da União, suas autarquias e empresas públicas.

Entretanto, referido verbete
NÃO
se aplica ao caso, na medida em que nenhuma das pessoas referidas no art. 109, I da CRFB manifestou interesse na causa,
devendo o processo ser julgado pela Justiça Estadual
.

DO

MÉRITO

Por meio de pesquisa ao sistema libra, nos autos do processo nº 0018192-71.2016.8.14.0028, perante o juiz de primeiro grau, verifico que as partes realizaram acordo, e atualmente as famílias já foram removidas da área de risco, recebendo aluguel social. E ainda, que foi deferido pelo juiz de piso a realização de perícia, a fim de averiguar a segurança dos imóveis que estão na área de risco.

Outrossim, no agravo de instrumento de nº 0012781-34.2016.8.14.0000, conexo ao presente agravo de instrumento de nº 0005580-54.2017.8.14.0000, eis que se referem aos mesmos autos de origem processo libra 0018192-71.2016.8.14.0028, a matéria aqui debatida já foi recentemente julgada por esta relatora.

Na ocasião consignei que sendo o agravo de instrumento um recurso secundum eventos litis, deve ficar restrito a presença dos requisitos para deferimento da tutela antecipada, não cabendo ao órgão ad quem a análise de matérias nela não abordadas, sob pena de supressão de instância.

Assim, as questões diretamente relacionadas ao mérito da demanda, dada a natureza do presente recurso e, ainda, por tratar-se de matérias cuja decisão incumbe primeiramente ao juiz de piso para o julgamento da lide, não deverão ser enfrentadas pelo Tribunal ad quem, em âmbito do agravo, mormente por ser vedado legalmente o prejulgamento da causa.

Nesse passo, o cerne da questão sub examine deve se ater à demonstração dos requisitos para concessão da liminar, sendo que no caso em análise o juiz de piso deferiu-a por entender que estavam presentes a probabilidade do direito, com base, assim como o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

Neste ponto, importante transcrever os motivos que levaram ao deferimento da tutela provisória pelo juiz de piso nos autos do processo nº 0018192-71.2016-8.14.0028 (LIBRA 1º GRAU).

“ A urgência e a vinculação com a VALE estão atestada pelo Diretor de Defesa Civil conforme documento de fl. 87 a 92 em que afirmar categoricamente risco de vida e a saúde dos residentes e responsabilidade direta da MINERADORA VALE e a necessidade de que sejam deixem as casas em virtude dos riscos”

Pondero, ainda, que nos laudos de engenharia civil consta expressa observação de que os moradores foram obstados de promover melhorias nas edificações porque não seriam consideradas nas indenizações (fls. 73, 77, 83, 90), ou seja, não se colocaram na situação de risco e nem possuem condições econômicas para buscar alternativa imediata o que impõe a intervenção judicial como única possibilidade de salvaguardar estas famílias”

Como cediço, em se tratando de medida liminar, deve-se prevalecer a livre valoração do juiz de 1º grau, o qual merece reforma somente nos casos em que a decisão ostentar a mácula da ilegalidade ou da abusividade, sob pena do órgão revisor transmudar-se em julgador originário, em flagrante desvirtuamento das regras gerais de competência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. CANCELAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. I - O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, logo deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada. II - A tutela antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e desde que não haja perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, caput e § 3º, do CPC). III - No caso, os requisitos ensejadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) foram preenchidos, uma vez que imprescindível, antes da realização das audiências públicas, a análise, pelos órgãos competentes, da complementação do EIA/RIMA, sob pena de se acarretarem sérios prejuízos ao meio ambiente e à população. Outrossim, não há falar em perigo de irreversibilidade da medida, haja vista que qualquer ação realizada no sentido de regularizar o licenciamento ambiental nada mais significará do que observância aos ditames legais, notadamente, àqueles que primam pela preservação do meio ambiente. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 03101404520198090000, Relator: Des(a). NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 02/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/03/2020)

Assim, em análise perfunctória, entendo que a probabilidade do direito e o perigo de dano militam em favor dos agravados, tendo em vista que a duplicação da estrada de ferro Carajás (Parauapebas/PA – São Luís/MA) pela empresa agravante tem causado prejuízo aos moradores locais.

Assim
, voto por negar provimento ao recurso da parte ré, ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/03/2024